Tribunal: TJSP
Processo: 1044392-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Prazo de Validade
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão do Sindicato de Especialistas da Educação do Magistério Oficial de São Paulo à informação acerca do total de vagas disponíveis para preenchimento do cargo de Diretor de Escola, bem como convocação de candidatos aprovados e, por fim, prorrogação da validade do concurso - Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões, acolhida – Sindicato

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Pretensão do Sindicato de Especialistas da Educação do Magistério Oficial de São Paulo à informação acerca do total de vagas disponíveis para preenchimento do cargo de Diretor de Escola, bem como convocação de candidatos aprovados e, por fim, prorrogação da validade do concurso - Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada em contrarrazões, acolhida – Sindicato que busca defender interesses de aprovados em concurso público – Candidatos que não fazem parte do Quadro do Magistério Público Oficial do Estado de São Paulo - Extinção sem resolução do mérito - Ação, na origem, julgada improcedente – Sentença de improcedência reformada – Extinção do processo sem análise do mérito – Recurso prejudicado.